Tribunal: TJDFT
Processo: 0737143-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO COMPROVADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. MULTA APLICADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.
2. A pretexto de alegar suposta omissão e contradição no julgado, o banco embargante repete genericamente todas as teses já trazidas no agravo de instrumento e no agravo interno, teses que foram devidamente examinadas por esta col. 1a Turma Cível e veementemente afastadas. 2.1. Na verdade, um exame mais apurado das diversas alegações trazidas pelo embargante revela o nítido caráter protelatório dos presentes recursos e um abuso do direito de recorrer.
3. A interposição de recurso manifestamente protelatório resulta na imposição de multa ao embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.